Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728186-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALERSON DE OLIVEIRA LIMA, LUCAS DE JESUS SARMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas por ALERSON DE OLIVEIRA LIMA e por LUCAS DE JESUS SARMENTO (réus) contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF, que os condenou, cada um, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público que atua em Primeiro Grau ainda não ofertou suas contrarrazões em relação ao recurso de LUCAS (ID no 34601205/35433689). Portanto, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em Primeira Instância. Após, à Procuradoria de Justiça para que apresente parecer. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022 08:37:25. ROBSON BARBOSA Desembargador